Tribunal: TJMT
Processo: 20323-79.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ERecurso Inominado: 8020323-40.2019.811.0001
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA
Recorrida: UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrente GUILHERME DE
OLIVEIRA FERREIRA postula indenização por danos morais e
materiais ao argumento de que realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual
de 100% de financiamento -, contudo, a partir do aditamento para o
segundo semestre de 2016 a empresa Recorrida de forma arbitrária
passou a realizar cobrança de valores adicionais, apesar dos
periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil.

Contestado o feito, o processo fora extinto, sem
resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, X e 337, II, do CPC.

Inconformado, o Recorrente GUILHERME DE
OLIVEIRA FERREIRA, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença objurgada, a fim de que seja reconhecida a competência do
Juizado Especial para julgar a causa e a ação seja julgada
procedente, com a declaração de inexigibilidade dos valores
remanescentes e condenação da instituição de ensino na restituição
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

dos valores desembolsados, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em contrarrazões (Evento 56), a Recorrida UNIVAG -
CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE refuta as razões
recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios
fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS
JUIZADOS:

De início, é de se reconhecer a competência dos
juizados especiais estaduais para julgamento do feito.

2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embora o objeto contratual seja o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada,
porquanto está alicerçada unicamente em contrato de prestação de
serviços educacionais entre a instituição de ensino e o acadêmico
Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante
disposição dos art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

A discussão travada nos autos se resume, unicamente,
à (in)existência de saldo remanescente a ser pago diretamente pelo
consumidor, em razão do valor repassado pelo Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) não ter sido suficiente para quitar a
semestralidade, ainda que disponibilizado no teto máximo.

É dizer, não se discute a necessidade de devolução de
dinheiro repassado pelo FIES, a ensejar a readequação do próprio
contrato de financiamento estudantil, mas sim de cobrança efetuada
diretamente ao consumidor, inexistindo interesse da autarquia
federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário e,
consequentemente, a atração da competência da Justiça Federal.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de
imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, I, do
CPC.

II – DO MÉRITO:

Aduz o consumidor que realizou a contratação do
Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual
de 100% de financiamento -, contudo, de forma arbitrária a
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recorrente passou a realizar cobrança de valores adicionais, apesar
dos periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil.

O FIES fora instituído por meio da Lei n.o
10.260/2001, de modo a objetivar o financiamento de até 100% (cem
por cento) dos encargos educacionais cobrados por parte das
instituições de ensino.

Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da
Educação passou a promover alterações no Fundo de Financiamento,
com objetivo de reprimir os gastos com o programa, limitando o
número de concessão de bolsas e fixando o reajuste das
semestralidades a um teto de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento),
ampliado posteriormente para 6,41% (seis vírgula quarenta e um por
cento). Consequentemente, para as instituições de ensino que
ajustaram a semestralidade em valor à maior que o percentual
estipulado para cobertura do financiamento, passou a ser devido à
cobrança do excedente pelo acadêmico.

O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova
sistemática do financiamento estudantil adotaram travas financeiras,
fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
para o primeiro semestre de 2016, concedendo reajustes para os
semestres posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo
de valor a ser repassado para a instituição de ensino.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da
segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a
semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar
os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao
estudante, como é o presente caso.

Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado
entre o beneficiário e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento
Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido,
consoante cláusula quinta, parágrafo único.

Ademais, impende ressaltar que a instituições de
ensino realmente não estão limitadas a reajustar as semestralidades
no percentual do teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está
condicionada a prestar os serviços educacionais, independente do
recebimento integral dos valores praticados a título de mensalidade.

Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem
da modalidade de financiamento 100% (cem por cento) dos recursos
do FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da
semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento,
consoante anuído no pacto firmado entre as partes.

Nota-se dos autos que à época em que o contrato de
financiamento junto ao FNDE fora firmado - segundo semestre de
2014 - o valor destinado ao financiamento realizava a cobertura
integral da semestralidade do curso de medicina.

5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Todavia, é importante, destacar que conforme as novas
regras estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a
realizar os aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o
MEC comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de
mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um
por cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para
corroborar com os acadêmicos no processo de transição de
parâmetros adotados pelo MEC e FNDE.

Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4o,
da Lei 10.260/2001, passou a conter a seguinte redação: “São
passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos
encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo
pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim
pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos
no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a
cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto
no art. 4o -B.”.

Por meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao
MEC a incumbência de regular as questões relacionadas aos valores
máximos e mínimos a serem financiados, vejamos: “O agente
operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de
financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da
Educ a ç ã o.”.

Desta forma, diante da limitação imposta pelo
Ministério da Educação do valor a ser financiado, o valor excedente
ao teto do financiamento seria de responsabilidade do acadêmico,
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

tendo em vista que, a despeito da finalidade do programa de
financiamento, não é contundente a atribuição do ônus financeiro à
instituição de ensino privada.

Contudo, diante da especificidade do caso, os
documentos carreados junto à contestação - ADITAMENTO
SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO -, devidamente
anuído pelo acadêmico, possuem informações que levam a crer que o
desconto concedido pela instituição de ensino se enquadraria no
valor disponibilizado pelo financiamento estudantil, vejamos:

Fragmento de aditamento - Evento 27.

Nota-se que dentro da descrição possui um campo
específico para o lançamento do saldo que deveria ser adimplido pelo
acadêmico por meio de recursos próprios, contudo, em todos os
extratos não foi lançado valores a serem despendidos pelo aluno.

7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nesse sentido, acerca da divergência do valor
discriminado nos contratos anuídos semestralmente, é digno de nota
que tais valores também são inseridos no termo aditivo, conforme o
extrato colacionado acima.

Destarte, a instituição de ensino não agiu com zelo no
lançamento dos valores junto ao SisFies, de modo que o aditamento
semestral levou a crer na inexistência de valor a ser adimplido, desse
modo é indevida a cobrança do acadêmico que anuiu com o
aditamento que especificava acerca da inexistência de valor a ser
adimplido com recursos próprios.

Impõe-se, assim, a desconstituição dos débitos
cobrados.

Igualmente, entendo que a falha na prestação de
serviço, no caso, enseja reparação por danos morais.

Ora, a atitude da instituição de ensino obstou o
Recorrente de realizar a matrícula no semestre 2019/01, o que só se
tornou possível por meio de concessão de liminar (Evento 06), de
modo que resta cristalino o abalo moral que o Recorrente sofreu,
porquanto se viu impedido de realizar matrícula e consequentemente
cursar o semestre, em razão de dívida não discriminada no
Aditamento semestral.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano
moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, eis a lição de SÉRGIO CAVALIERI
1
FILHO , litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar
o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de
acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do
dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a
título de reparação pelo dano moral.
[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer,
deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a
capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força
desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal
perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a
vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma
forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens
ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da
vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de
validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE
447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e
ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.
9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
(...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo
utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização
por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das
partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e
razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido,
bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages”
encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que,
anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o
enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e
após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la
expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de
2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando
este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp
913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ
FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as
peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e
suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que
importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente
carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta
natureza.
10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
GUILHERME DE OLIVEIRA FERREIRA, ante a sua tempestividade e
DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença proferida
nos autos, afastar a incompetência reconhecida na origem e, no
mérito, JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial,
declarando a inexistência do débito discutido nos autos e
condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo
índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros
moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão
do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

11